Tribunal: TJDFT
Processo: 0718960-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718960-20.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WILLIAM LIMA REU: PATRICIA GOMES DE MELO D E C I S Ã O 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Willian Lima objetivando a desconstituição do Acórdão n. 1868648, proferido pela 1a Turma Cível, que o condenou ao pagamento de indenização por danos material e moral em favor de Patrícia Gomes de Melo, nos autos n. 0720002-59.2020.8.07.0007. Atribuiu à causa o valor de R$1.157.546,21, (um milhão, cento e cinquenta e sete mil, quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e um centavos). Decisão ao ID 71833513 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Decisão ao ID 72249289 rejeitou os embargos de declaração opostos ao ID 72124067. Decisão ao ID 72668504 indeferiu o pedido de parcelamento de pagamento das custas iniciais e do depósito prévio ao ID 72499335. Custas iniciais e depósito prévio recolhidos aos ID’s 72999129 e 72999130, respectivamente. Decisão ao ID 73060833 indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos arts. 330, I, e 485, I, ambos do CPC e no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. Por meio da petição ao ID 73577134, a parte autora manifesta “sua ciência e concordância com a r. decisão proferida por Vossa Excelência, que indeferiu a petição inicial da presente ação rescisória, julgando extinto o processo sem apreciação de mérito, com fulcro nos arts. 330, I, e 485, I, do CPC”. Ao final, requer: a) O recebimento da presente manifestação de concordância com a r. decisão proferida; b) A liberação imediata do depósito prévio no valor de R$ 57.877,31 (cinquenta e sete mil, oitocentos e setenta e sete reais e trinta e um centavos), depositado nos autos sob o ID 72999130; c) A expedição de alvará judicial para levantamento do referido valor referente ao depósito prévio, em favor do Autor, por meio de transferência chave PIX CPF 028.475.181-26, para o patrono com procuração nos autos. É o relato do necessário. Decido. 2. Indeferida a petição inicial da ação rescisória e não havendo interposição de recurso no prazo legal, a parte autora pode requerer a certificação do trânsito em julgado, a fim de que a decisão ganhe definitividade formal e produza seus efeitos jurídicos. Conforme redação do art. 974, parágrafo único, do CPC, “considerando, por unanimidade, inadmissível ou improcedente o pedido, o tribunal determinará a reversão, em favor do réu, da importância do depósito, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 82”. Logo, indeferida a petição e não interposto recurso, o mencionado depósito deve ser restituído à parte autora, em decorrência da ausência de angularização da relação processual. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE SEUS CORRELATOS REQUISITOS - DEPÓSITO PREVISTO NO ARTIGO 968, INCISO II, DO CPC/15 - DEVOLUÇÃO AO AUTOR DA DEMANDA - AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO - POSSIBILIDADE - ESCÓLIO JURISPRUDENCIAL DA SEGUNDA SEÇÃO - INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE/RÉ. 1. O ajuizamento de ação rescisória pressupõe a demonstração efetiva, concreta e objetiva de seus requisitos legais, também o cumprimento da condição de procedibilidade prevista no art. 968, inciso II, do CPC/15, consubstanciada na necessidade do autor realizar o depósito judicial da importância de 5% (cinco) por cento sobre o valor da causa, o qual se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. 2. A exegese do referido normativo impõe a observância dos critérios legais e objetivos definidos pelo legislador ordinário, consistentes no exame colegiado da questão, com a deliberação proferida por unanimidade de votos, julgando improcedente ou inadmissível o pleito rescisório. 2.1. Extinta a ação rescisória, por indeferimento da petição inicial, sem apreciação do mérito, por meio de deliberação monocrática, o relator poderá facultar, ao autor, o levantamento do depósito judicial previsto no art. 968, II, do CPC/15. Precedentes da Segunda Seção. 3. Agravo interno desprovido. " (AgInt na AR n. 7.237/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022) Para recebimento do valor, é indicada “A expedição de alvará judicial para levantamento do referido valor referente ao depósito prévio, em favor do Autor, por meio de transferência chave PIX CPF 028.475.181-26, para o patrono com procuração nos autos”. A procuração acostada ao ID 71778458 confere ao advogado constituído, Dr. Jhonatan Narcizo, OAB/DF n. 50.273, poderes da cláusula ad judicia et extra, bem como poderes para poderes para receber e dar quitação, transigir, desistir ou renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação. 3. Ante o exposto, determina-se a certificação do trânsito em julgado da decisão ao ID 73060833, que indeferiu a petição inicial da ação rescisória. Após, expeça-se alvará judicial para levantamento do depósito realizado ao ID 72999127, no valor de R$57.877,31 (cinquenta e sete mil oitocentos e setenta e sete reais e trinta e um centavos), na forma requerida. I. Cumpra-se. Ao final, arquivem-se os autos com as anotações necessárias. Brasília, 4 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora